Tribunal: TJBA
Processo: 8010328-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010328-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SHIRLEY BITTENCOURT ANDRADE

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. NATUREZA AUTÔNOMA DO PROCESSO EXECUTIVO. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E ORIENTAÇÃO FIRMADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. No agravo de instrumento, a cognição do Tribunal restringe-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

2. A execução individual de sentença coletiva não se confunde com fase executiva de processo de conhecimento, tratando-se de processo autônomo, submetido a regime próprio de fixação de competência.

3. O art. 52, parágrafo único, do CPC, que prevê competência concorrente nas ações de conhecimento ajuizadas contra Estados e o Distrito Federal, não se aplica às execuções individuais de título coletivo.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a execução individual de sentença coletiva deve, como regra, ser processada no foro do domicílio do exequente, medida que prestigia o acesso à justiça, a racionalização da distribuição das demandas e a celeridade processual.

5
.
Ademais, há o
rientação reafirmada no âmbito deste Tribunal de Justiça
(AGIN n. 8042198-95.2023.8.05.0000.1)
, no sentido de que não compete ao Tribunal processar e julgar execuções individuais de sentenças coletivas, devendo tais demandas ser remetidas ao juízo de primeiro grau do foro do domicílio do exequente.

6
. Decisão agravada alinhada à jurisprudência dominante do STJ, deste Tribunal e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à natureza autônoma da execução individual de título coletivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Manutenção integral da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010328-27.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante SHIRLEY BITTENCOURT ANDRADE e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .